Tribunal: TJES
Processo: 0003775-74.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, do Código Penal, e no art. 244-B, da Lei 8.069/90, em concurso formal. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente de materialidade e autoria para manter a condenação pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito de roubo encontram respaldo no boletim de ocorrência, no auto de reconhecimento e nos depoimentos prestados em juízo.

4. A vítima reconheceu de forma firme e coerente o réu como autor do crime, detalhando a dinâmica da subtração do veículo e a participação da adolescente.

5. O próprio réu, em interrogatório judicial, confessou a prática do crime em conjunto com sua namorada adolescente, mediante uso de simulacro de arma de fogo, confirmando a narrativa da denúncia.

6. A confissão judicial reforça os demais elementos de convicção e afasta a alegação defensiva de insuficiência probatória.

7. A dosimetria da pena é reexaminada de ofício e não demanda reparos, mantendo-se os parâmetros fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A confissão judicial do acusado, corroborada por reconhecimento da vítima e provas documentais, constitui elemento suficiente para a manutenção da condenação penal.

2. A prática de crime em concurso com adolescente caracteriza o delito autônomo de corrupção de menores previsto no art. 244-B do ECA.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: não há menção expressa no acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003775-74.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS COSTA E COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, do Código Penal, e no art. 244-B, da Lei 8.069/90, em concurso formal. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente de materialidade e autoria para manter a condenação pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito de roubo encontram respaldo no boletim de ocorrência, no auto de reconhecimento e nos depoimentos prestados em juízo.

4. A vítima reconheceu de forma firme e coerente o réu como autor do crime, detalhando a dinâmica da subtração do veículo e a participação da adolescente.

5. O próprio réu, em interrogatório judicial, confessou a prática do crime em conjunto com sua namorada adolescente, mediante uso de simulacro de arma de fogo, confirmando a narrativa da denúncia.

6. A confissão judicial reforça os demais elementos de convicção e afasta a alegação defensiva de insuficiência probatória.

7. A dosimetria da pena é reexaminada de ofício e não demanda reparos, mantendo-se os parâmetros fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A confissão judicial do acusado, corroborada por reconhecimento da vítima e provas documentais, constitui elemento suficiente para a manutenção da condenação penal.

2. A prática de crime em concurso com adolescente caracteriza o delito autônomo de corrupção de menores previsto no art. 244-B do ECA.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: não há menção expressa no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUIZ CARLOS COSTA E COSTA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras dos artigos 157, §2º, II, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei 8069/90, em concurso formal, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 15 dias-multa.

A defesa objetiva, em razões recursais, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Benedito Leonardo Senatore).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
LUIZ CARLOS COSTA E COSTA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras dos artigos 157, §2º, II, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei 8069/90, em concurso formal, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 15 dias-multa.

A defesa objetiva, em razões recursais, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Benedito Leonardo Senatore).

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que, “no dia 05/04/2023, o [recorrente] juntamente com sua namorada, a adolescente de 16 anos de idade, [...], previamente ajustados entre si, subtraíram o veículo GM/CELTA, 1.0, LT, COR BRANCA, ANO 2012, PLACAS ODK 0277/ES, mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo, fato ocorrido na Rodovia Audifax Barcelos, bairro São Domingos, no município da Serra-ES, tendo como vítima o sr. Erli Pereira da Silva, logo após a prática do crime, após fugiram do local com o veículo e os pertences da vítima, conforme o BU 50777421.”

Diante disso, o recorrente foi condenado nas iras dos artigos 157, §2º, II, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei 8069/90.

A defesa objetiva, em razões recursais, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Sem razão.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas são indenes de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado, pelo auto de reconhecimento e pelas provas orais produzidas em juízo.

Em juízo
, a vítima Erli Pereira da Silva apontou o recorrente como autor do crime de roubo, com a participação de uma adolescente, conforme se extrai abaixo:

(...) que reconhece o acusado com o autor do assalto que sofreu no dia 05.04.2023;
que é motorista de aplicativo e estava realizando uma corrida pelo 99 POP oriundo do bairro Jacaraípe, por uma pessoa cadastrada como Anderson informando que os passageiros seriam um casal; que o casal embarcou e sentaram no banco traseiro com destino ao condomínio Vista do Bosque quando estavam próximo ao destino o acusado colocou a arma em sua cabe a anunciou o assalto e mandou encostar o veículo dizendo" perdeu perdeu. Não reage senão estouro sua cara'" Que ao encostar o veículo o acusado passou a arma para a moça e o revistou onde encontrou outro celular em seu bolso e o mandou sair do carro que eles não deixaram ele pegar nada; que conseguiu ajuda com uma viatura da guarda municipal que o levou até um posto de gasolina em Serra Sede onde um frentista lhe emprestou o celular e conseguiu acionar a PMES; que foi orientado a confeccionar um BU no DP3 de Laranjeiras; que ao chegar em casa conseguiu rastrear seu aparelho celular através da conta google tendo informado a polícia no dia seguinte o endereço que constava; que seu carro foi localizado na sexta-feira, próximo a Serra Sede, na região das casinhas, atrás do ponto da Águia Branca; que restituiu seu carro, cerca de 08 dias, depois da apreensão;
que realizou o reconhecimento pessoal do casal na delegacia e foi informado pelo delegado que a moça era menor de idade
que recuperou apenas o carro e sua carteira; que eles levaram dois celulares e um óculos; que seu carro não foi danificado.

Do mesmo modo, em
interrogatório judicial
, o recorrente
confessou
a subtração do veículo e dos demais objetos, em conjunto com a sua namorada, adolescente, mediante utilização de simulacro de arma de fogo, em razão da necessidade de pagamento de uma dívida contraída.

Assim, diante da confissão do recorrente, verifico que há prova suficiente para a manutenção da condenação dos crimes sediados no artigo 157, §2º, II, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei 8069/90, nos exatos termos da sentença.

Em tempo, procedi a análise do processo dosimétrico, de ofício, e não verifiquei a necessidade de reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.